Tribunal: TJPA
Processo: 0903949-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903949-44.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MELHORIAS ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Município de Belém, visando compelir o ente público a realizar melhorias no Hospital Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira – HPSM do Guamá. A ação decorre de inspeções que constataram irregularidades graves, como falta de insumos, equipamentos, rouparia, estrutura física inadequada e demora na liberação de exames laboratoriais.

Questão em discussão:

1.A questão principal a ser decidida é se o Poder Judiciário pode, sem violar o princípio da separação dos poderes, determinar ao Poder Executivo a adoção de medidas para garantir o direito fundamental à saúde, mesmo que isso implique a implementação de políticas públicas.

2.É legítima e proporcional a aplicação de multa cominatória ao ente público para assegurar o cumprimento da decisão judicial?

Razões de decidir:

·

A ação foi instruída com provas técnicas suficientes, não havendo violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

·

A intervenção judicial é legítima diante da omissão estatal que compromete direito fundamental.

·

O direito à saúde é garantido constitucionalmente (art. 196 da CF/88), sendo dever do Estado assegurar condições mínimas para seu exercício.

·

A multa cominatória (astreintes) é cabível e proporcional, visando garantir a efetividade da decisão judicial.

·

A alegação de reserva do possível não se sustenta frente à obrigação constitucional de garantir o mínimo existencial.

Dispositivo:

O Tribunal, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

O Poder Judiciário, em caráter excepcional e diante de grave omissão do Poder Executivo, pode intervir para garantir a efetivação do direito fundamental à saúde, determinando a implementação de melhorias em unidades hospitalares públicas, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. A aplicação de multa cominatória é legítima e proporcional para compelir o cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:

·

Constituição Federal de 1988:

·

Art. 2º – Separação dos Poderes

·

Art. 6º – Direitos sociais

·

Art. 196 – Direito à saúde

·

Código de Processo Civil:

·

Art. 487, I – Sentença de mérito

·

Art. 370, parágrafo único – Provas impertinentes

Jurisprudência relevante citada:

·

STF – RE 684.612 (Tema 698 – Repercussão Geral):
Intervenção judicial em políticas públicas de saúde não viola a separação dos poderes

·

STJ – AgInt no REsp 1304269/MG:
Controle jurisdicional legítimo diante de omissão estatal.

·

TJPA – AC nº 181.969:
Jurisprudência local confirmando a atuação judicial em casos de precariedade hospitalar.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém, que julgou procedente a
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

O Ministério Público ajuizou a referida ação após realizar inspeção no
Hospital de Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira – HPSM do Guamá
, onde foram constatadas diversas irregularidades, conforme detalhado na análise técnica nº 691/2022 – GATI/MPA. As falhas incluem problemas na estrutura física, carência de insumos, falta de equipamentos e rouparia para pacientes, além de demora excessiva na liberação de exames laboratoriais, o que, segundo o
Parquet
, compromete o direito fundamental à saúde da população.

Afirmou, ainda, que não obteve sucesso na tentativa de solucionar os questionamentos que foram apontados à Municipalidade pela via administrativa, não restando opção senão ingressar com a presente demanda.

A tutela liminar foi deferida, conforme consta em decisão inserida no ID.24482540.

Após a tramitação regular do feito, sentença foi proferida, nos seguintes termos (ID.24482553):

“Em conformidade com as razões precedentes, confirmo a liminar anteriormente parcialmente deferida e julgo procedente o pedido, com suporte no art. 487, I, do CPC. Como consectário, condeno o réu em obrigação de fazer, para que em 30 dias:

a) Apresente planilha de medicamentos em falta, indicando por quais estão sendo substituídos;

b) Regularize o abastecimento de insumos, medicamentos e material técnico;

c) Observe o cumprimento da Resolução COFEN Nº 564/2017, quanto aos registros de enfermagem;

d) Substitua instrumental cirúrgico oxidado (RDC nº 15/2012);

e) Substitua/Recupere o mobiliário danificado;

f) Regularize o armazenamento de resíduos sólidos impróprios, de modo a observar a RDC N° 222/2018;

g) Garanta o fornecimento de rouparia suficiente e adequada para os usuários da unidade de saúde;

h) Operacionalize fluxo de análise laboratorial, de modo a reduzir o tempo de espera pelos resultados dos exames coletados no estabelecimento.

Para o caso de descumprimento da medida, estipulo multa diária de R$30.000,00, a contar da intimação da presente sentença, até o limite de R$ 300.000,00, podendo este Juízo adotar outras medidas para garantir efetividade à decisão.

Sem prejuízo da intimação da Municipalidade, determino seja notificado o Secretário Municipal de Saúde de Belém para que tome conhecimento da presente sentença, viabilizando as providências necessárias que o seu efetivo cumprimento.

Sem prejuízo da intimação da Municipalidade, determino seja notificado o Secretário Municipal de Saúde de Belém para que tome conhecimento da presente sentença, viabilizando as providências necessárias que o seu efetivo cumprimento”.

Inconformado, o Município de Belém interpôs a presente Apelação (ID.24482556), alegando, em síntese, preliminarmente:

a nulidade da decisão recorrida devido a ocorrência de violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

No mérito, argumentou, ainda, que a intervenção do Poder Judiciário na gestão pública ofenderia o princípio da separação dos poderes, que se dá apenas nos casos de ilegalidade da administração pública.

Destacou, o princípio da reserva do possível pois a Unidade Hospitalar já passou por recente reforma em suas instalações, assim como, impossibilidade de aplicação de multa contra o ente público e a necessidade de redução, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que o valor imposto na sentença se apresenta profundamente oneroso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.24482559), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Regularmente distribuída a apelação, coube-me a relatoria por prevenção, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo (ID.24986452).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID.26073671).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

Cinge a controvérsia em analisar se acertada, ou não, a sentença a quo que julgou procedente a Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando ao Município de Belém que, em 30 dias: a) Apresente planilha de medicamentos em falta, indicando por quais estão sendo substituídos; b) Regularize o abastecimento de insumos, medicamentos e material técnico; c) Observe o cumprimento da Resolução COFEN Nº 564/2017, quanto aos registros de enfermagem; d) Substitua instrumental cirúrgico oxidado (RDC nº 15/2012); e) Substitua/Recupere o mobiliário danificado; f) Regularize o armazenamento de resíduos sólidos impróprios, de modo a observar a RDC N° 222/2018; g) Garanta o fornecimento de rouparia suficiente e adequada para os usuários da unidade de saúde; h) Operacionalize fluxo de análise laboratorial, de modo a reduzir. Tudo sob pena de multa em caso de descumprimento no valor diário de R$30.000,00, até o limite de R$ 300.000,00

Inicialmente, afasto a preliminar de violação dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

A Ação Civil Pública foi devidamente instruída com provas técnicas que demonstraram de forma inequívoca a precariedade do serviço público de saúde prestado no HPSM do Guamá. O laudo de inspeção do Ministério Público, corroborado pela falta de contraprova robusta por parte do Município, é suficiente para embasar a tutela jurisdicional.

Neste cenário, verifica-se que foram realizadas inspeções pela equipe técnica do Ministério Público do Estado do Pará, inclusive em mais de uma oportunidade (Id nº 24482512, 24482516 e 24482535) tendo sido confirmada, em todas as ocasiões, a veracidade das situações descritas na exordial

Sendo assim, considerando que o feito já contava com elementos probatórios suficientes ao deslinde da controvérsia, e que o indeferimento de provas consideradas impertinentes ou irrelevantes não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, não se vislumbra nulidade da sentença por afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Quanto ao mérito, a controvérsia principal gira em torno da alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes. Não obstante a regra da não ingerência de um poder sobre o outro, o caso em apreço configura uma exceção. O
direito à saúde
, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, não é meramente uma norma programática, mas um direito fundamental que impõe ao Estado uma obrigação positiva de fazer.

A omissão do Poder Público em prover as condições mínimas de funcionamento de uma unidade hospitalar, colocando em risco a vida e a saúde da população, é um ato ilícito. Diante dessa inércia, o Poder Judiciário não pode se furtar de sua responsabilidade de garantir a efetivação dos direitos constitucionais. O controle judicial das políticas públicas, em casos de grave e inescusável omissão estatal, é plenamente justificável e, inclusive, respaldado pela jurisprudência pacífica das Cortes Superiores.

Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal
, no
Tema 698
de Repercussão Geral (RE 684.612), consolidou o entendimento de que
“a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”
.

O
Superior Tribunal de Justiça
também tem adotado essa posição, como se vê no
AgInt no REsp 1304269/MG
, onde se afirma que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a omissão estatal atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

Acerca da alegação de inexistência de previsão orçamentária, enfatizo que esse argumento tem sido sistematicamente usado pela Fazenda Pública em todos os pleitos dessa natureza – concretização de políticas públicas, sempre sem qualquer prova ou indício da falta de dotação orçamentária

Todavia, entendo que o princípio da “reserva do possível” não pode obstaculizar a realização dos direitos e valores considerados, do ponto de vista constitucional, indispensáveis à vida digna, previstos no art.6º da Constituição Federal, entre os quais se encontra, sem margem para dúvidas, o direito à saúde.

Nesse sentido:

"EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
DIREITO
FUNDAMENTAL À
SAÚDE
- SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE. 1 A obrigação constitucional de prestar assistência à
Saúde
funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária; 2. O
direito
constitucional à
saúde
, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas; 3
. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da
saúde
e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível;
4. O acesso igualitário à
saúde
não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso; 5.
Apelação
conhecida e desprovida." (Acórdão nº 181.969, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE
DIREITO
PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, publicado em 2017-10-19)

Desse modo, restou demonstrado a responsabilidade do Ente público em realizar as medidas necessárias para o regular funcionamento no Hospital de Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei – HPSM do Guamá, objeto da lide. Assim, a falta de dotação orçamentária não pode ser invocada a fim de se eximir dolosamente do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando a conduta negativa resultar na nulificação ou até mesmo na aniquilação de direitos constitucionais fundamentais.

No que concerne as
astreintes
fixada pelo juízo "a quo”, não assiste razão ao apelante, pois o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção,
pois elas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é possível ao Juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. AFERIÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer" (REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017). Dessa feita, não constitui provimento extra petita a cominação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, mesmo que a referida providência não tenha sido reclamada pela parte interessada. 2. É descabido, no âmbito do recurso especial, revisar as conclusões do acórdão recorrido, no tocante ao efetivo descumprimento da obrigação de lavrar a certidão, nos termos exigidos pelo Juízo de primeiro grau, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O Tribunal de origem afastou o pedido de redução da multa diária, sob o fundamento de que houve a preclusão, diante da ausência de insurgência da parte no momento da fixação da referida cominação. Esse ponto, contudo, não foi combatido nas razões do apelo especial, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 4. Ademais, não é possível examinar a alegativa de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nem do enriquecimento sem causa, haja vista que não houve juízo de valor do Tribunal recorrido a respeito desses temas, estando ausente o requisito do prequestionamento. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1409022/SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0127025-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Julgamento: 05/09/2017, Publicação: DJe 11/09/2017).

No que tange o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau entendo que se mostra proporcional e adequado à sua finalidade coercitiva. Sua aplicação é essencial para compelir o Município a cumprir a ordem judicial, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional. A redução da multa somente seria cabível em caso de valor manifestamente excessivo, o que não se verifica nos autos.

Assim sendo, a decisão de primeira instância, portanto, está em total sintonia com a orientação jurisprudencial consolidada. A atuação do Judiciário não se configura como intromissão na discricionariedade administrativa, mas sim como a materialização de um direito fundamental que está sendo violado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, mantendo integralmente o julgado reexaminado, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025